Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701293-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUAN LUCAS MOTA, em 24.08.2020, às 17h20. O agravante não formulou pedido de gratuidade de justiça, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, Art. 71, II e Art. 74). Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razâo da deserção (RITR, Art. 10, V). Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito